Tribunal: TJSP
Processo: 1011125-85.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece. Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma processual. Parte que não traz no apelo fundamento algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece. Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma processual. Parte que não traz no apelo fundamento algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida. Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011125-85.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE DE SOUZA VALENTINARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43513
Apelação Cível No: 1011125-85.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Diego Henrique de Souza Valentinari
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Ação
revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece.
Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma
processual. Parte que não traz no apelo fundamento
algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com
apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de
fundamentos novos para alcançar a reforma da
decisão apelada. Precedente. O recurso da parte
resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida.
Apelo não conhecido.
Julgada improcedente a ação revisional de
contrato bancário movida por Diego Henrique de Souza
Valentinari contra BV Financeira S/A Crédito Financiamento e
Investimento, apelou o autor repetindo os argumentos de ser
abusiva a comissão de permanência prevista em contrato.
Contrarrazões da financeira pugnando pelo não conhecimento
do recurso por não combater a r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não é conhecido.
Há aqui que se concordar com a preliminar
suscitada pela financeira de ausência de dialeticidade nas razões
de apelação, pois não combatem a r. sentença.
A pretensão do autor foi julgada improcedente
pois ausente a demonstração de que, durante o curso do
contrato houve inadimplência a dar suporte a cobrança dos
encargos moratórios.
Conquanto seja vedada a cobrança cumulada de
comissão de permanência com outros encargos moratórios e
esteja essa limitada à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos para a normalidade, no caso em comento
nenhuma irregularidade, como pontuou a r. sentença:
“No caso em apreço, no entanto, não há prova
ou indício algum nos autos acerca da efetiva cobrança pelo
requerido de comissão de permanência, e muito menos de
cumulação desta com correção monetária proscrita pela
Súmula n. 30 do c. STJ, ou outros encargos moratórios,
remuneratórios e multa contratual. Conforme se observa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, o contrato bancário foi integralmente cumprido pelo
devedor,
não
havendo
notícia
alguma
de
eventual
inadimplemento ou mora a justificar a discussão acerca da
validade da comissão de permanência, cuja cobrança, como é
por demais sabido, somente ocorre no período da
anormalidade contratual. Decorre disso, inexoravelmente, que
nem sequer fora ativada a cláusula que cuida dos encargos de
inadimplência” [fls. 70/71]
Ao apelar, o autor repete os argumentos de que a
comissão de permanência, tal como prevista em contrato, é
abusiva.
Não combate, contudo, o decidido em Primeiro
grau, pois que lhe competia demonstrar a efetiva cobrança do
encargo.
Inócua toda a discussão se abusiva ou não a
comissão de permanência tal como estabelecida em contrato.
Cuidando-se de contrato quitado, a abusividade só ensejaria o
dever de reparar se, de fato, exigida do consumidor.
Neste sentido, o recurso encontra-se desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fundamentos antagônicos ao da decisão apelada, infringindo
o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código adjetivo.
O autor, portanto, não procurou estabelecer
verdadeiramente argumentos opostos às razões do juiz
sentenciante. Não trouxe, sabidamente, fundamentos, pelos
quais buscaria convencer o d. Juízo 'ad quem' de que a solução
de Primeiro grau foi equivocada a impor, por decorrência, a sua
reforma.
O STJ julgou a esse respeito que:
“1. Pelo art. 514, II do CPC veda-se a mera
remissão às razões da inicial ou da contestação, admitindo-se o
apelo que confronta os fundamentos da sentença com as
premissas utilizadas na exordial. Precedentes. [...] 3. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para
anular o acórdão recorrido que conheceu em parte da
apelação” [cf. REsp. n. 109208/PR, 2o Turma, rel. Eliana
Calmon, j. 01.12.09, DJ de 14.12.09].
A obra da recorrente é resultado de trabalho sem
empenho. Tivesse havido interesse em combater o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfavorável que lhe impôs a r. decisão apelada, certamente
teria o cuidado de atacar os pontos que entendesse lesivos ao
seu direito.
Não conhecido o recurso, diante do trabalho
desenvolvido em segunda instância pelo advogado da corré
Valéria, elevam-se os honorários advocatícios devidos ao
patrono dessa para 15% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade deferida.
Diante do exposto, não se conhece do apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica